Tribunal: TJBA
Processo: 8048775-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048775-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO, JEFFERSON MESSIAS AGRAVADO: DANIELA DE FREITAS SOUZA Advogado(s):LUIG ALMEIDA MOTA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. CRITÉRIO DE LOTAÇÃO REGIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO DE FATO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por empresa estatal contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que concedeu tutela de urgência para determinar a nomeação e posse de candidata aprovada em concurso público para o cargo de Agente Administrativo, sob fundamento de preterição decorrente da contratação de terceirizados para funções idênticas no âmbito da mesma regional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de fato quanto ao critério de lotação previsto no edital (municipal ou regional); (ii) estabelecer se a via dos embargos de declaração pode ser utilizada para rediscutir a configuração de preterição decorrente da contratação de terceirizados. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Não há erro de fato, pois o edital do certame estabelece sistema de provimento baseado em unidades regionais, permitindo mobilidade intrarregional e aproveitamento de candidatos em toda a regional. A interpretação restritiva de lotação municipal contraria as próprias regras editalícias e a lógica administrativa adotada pela empresa, que admite remanejamento entre municípios da mesma regional. A prova dos autos demonstra a contratação de elevado número de terceirizados para funções idênticas às do cargo público, inclusive na regional de lotação da candidata, evidenciando preterição arbitrária. A manutenção de terceirizados em atividades permanentes, durante a validade do concurso, converte a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, conforme o Tema 784 da repercussão geral do STF. O acórdão embargado está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente ao julgamento da SL 1816/BA, que reconhece a preterição em situação idêntica envolvendo a mesma empresa e concurso. A inexistência de vício no julgado evidencia que a pretensão recursal busca apenas reabrir discussão sobre matéria já decidida, o que é incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8048775-21.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA, e, como embargada, DANIELA DE FREITAS SOUZA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Jorge Barretto Relator (assinado eletronicamente)